Tribunal: STF
Processo: RE 86346
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A PRESTAÇÕES, AINDA QUE NÃO
LOTEADO. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE SUA
INTERPELAÇÃO - ART. 1 DO DL. 745, DE 7.8.69, AINDA QUE EXISTA
CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.